Tribunal: TJMT
Processo: 1002055-54.2021.8.11.0044
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002055-54.2021.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FELIPE SANTOS DE MATOS - CPF: 018.054.423-33 (RECORRENTE), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. - CNPJ: 61.590.816/0001-07 (RECORRIDO), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002055-54.2021.8.11.0044

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível De Paranatinga/MT

Recorrente(s):

Felipe Santos de Matos

Recorrido(s):

Prodent - Assistência Odontológica Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PLANO ODONTOLÓGICO. PRELIMINAR DE AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE PROVA DE TENTATIVA DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ORIENTAÇÃO DO ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO OU REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Rejeito a alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

2. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

3. O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. (Lei nº 9.099/95, art. 6º).

4. No presente caso, a parte Autora afirma que durante o período de 12/2015 a 05/2019, não teve assistência odontológica adequada do plano contratado, apenas pagava mensalmente por um plano sem cobertura integral na cidade, todavia, afirma a Reclamada que o autor nunca solicitou atendimento durante o período de vigência.

5. Em que pese às alegações do Autor, a Reclamada negou o fato, motivo pelo qual o ônus da prova recai sobre aquele que alega o fato constitutivo, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e no caso dos autos o autor não comprovou a negativa de atendimento ou a ausência de cobertura, tampouco requereu a produção de provas em audiência.

6.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, do CDC não tem aplicação automática, ficando a observância do dispositivo condicionada à existência de verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência. O inc. VIII do art. 6º do CDC não retira a obrigação do autor de provar o fato constitutivo do seu direito.

7. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Após análise detida aos autos verifico que razão assiste à reclamada, pois, conforme se denota dos autos não houve a incontroversa comprovação dos fatos alegados pela inicial. Pois, em que pese reste comprovado que houve contratação e adimplemento ao longo da relação contratual no plano em exame, não resta comprovada a ineficiência do serviço, conforme alega a inicial.
É dizer: o reclamante afirma que não houve cobertura, acesso ou atendimento do plano na sua localidade, contudo não comprova que sequer os buscou (por meio de protocolo de ligação, e-mails entre outros), não acostando prova da negativa de atendimento, que importaria em manifesto dano ou lesão da relação de consumo
. No que tange as supostas comprovações da reclamada, de uso do plano unicamente por meio de telas sistêmicas, tal meio não se faz hábil à comprovação pretendida pela reclamada. Ademais, quanto ao argumento da reclamante, não se faz necessário que haja a demonstração de assistência pelo período integral das cobranças, tendo em vista que o serviço somente é prestado quando da sua solicitação por parte do beneficiário, o que não ocorreu no presente caso. Não se tratando de um serviço de atendimento contínuo e ininterrupto tal qual outros seguimentos. Assim deixando de comprovar os fatos e os consequentes danos materiais e morais.

Desse modo, a parte reclamante não trouxe qualquer contraprova hábil a contradizer as alegações trazidas na peça de defesa
.”

8. A sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2022